Tribunal: STF
Processo: RE 175002
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA EQUIVALÊNCIA SALARIAL A PERÍODO ANTERIOR A ABRIL DE 1989. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 58, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ADCT-CF/88. PROCEDÊNCIA. O critério de equivalência salarial para revisão e atualização dos benefícios de prestação continuada, mantidos pela previdência social na data da promulgação da Constituição, somente poderá ser adotado a partir do sétimo mês a contar da promulgação da Carta de 1988. Recurso conhecido e parcialmente provido.